Tribunal: TCU
Processo: 012.612/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 648/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, quitação a Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 915/2015-TCU-Plenário , conforme atestam os documentos às peças 464 e 465 do presente processo; b) dar ciência deste Acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 012.612/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 022.305/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 045.630/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Consorcio Aterpa M.martins - Ebate (12.899.759/0001-37); Consorcio Pavotec - Trail - Sobrado (12.862.980/0001-10); Construções e Comércio Camargo Correa S/a (61.522.512/0001-02); Consórcio Constran - Egesa - Carioca (13.399.416/0001-76); Consórcio Ferrosul (13.200.521/0001-34); Egesa Engenharia S/a (17.186.461/0001-01); Jorge Antônio Mesquita Pereira de Almeida (XXX.332.917-XX); Luiz Carlos Oliveira Machado (XXX.706.987-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional; Ecoplan Engenharia Ltda. (92.930.643/0001-52). 1.4. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Maria Estela Filardi (OAB-RJ 49619), Hilma Vianna Pinto (OAB-RJ 51035) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj); Alexandre Aroeira Salles (OAB-DF 28.108), Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB-MG 90.459) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S/a; Tales Schmidke Barbosa (OAB-RS 75368) e Tales Schmidke Barbosa (OAB-RS 75368), representando Ecoplan Engenharia Ltda; Alberto Sanz Sogoyar (OAB-SP 123614), representando Alya Construtora S/a; Alexandre Aroeira Salles (OAB-DF 28.108), Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB-MG 90.459) e outros, representando Consórcio Ferrosul; Bruno Saraiva Duarte (OAB-MG 107.829), Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S/a; Alexandre Aroeira Salles (OAB-DF 28.108), Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB-MG 90.459) e outros, representando Consorcio Aterpa M.martins - Ebate; Guilherme Gomes Vieira, Bruna Silveira Sahadi (OAB-DF 40.606) e outros, representando Consórcio Constran - Egesa - Carioca; Alexandre Aroeira Salles (OAB-DF 28.108), Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB-MG 90.459) e outros, representando Consorcio Pavotec - Trail - Sobrado.